Tribunal: TJES
Processo: 0033765-28.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033765-28.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ROCHA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0033765-28.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ROCHA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS VALERIO BAPTISTA DE SOUZA - ES12391

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2. Visto que a pena-base do acusado foi exasperada sem nenhum fundamento fático idôneo para tal, fixo a reprimenda inicial no mínimo legal. 3. Conforme a reincidência do acusado e segundo o art. 33, §2º, “b”, do CP, mantem-se o regime inicial de cumprimento de pena, como sendo semiaberto. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0033765-28.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ROCHA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS VALERIO BAPTISTA DE SOUZA - ES12391

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que, no dia 19/11/2018, na Rua Sobreiro, Bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, o denunciado, portava, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo revolver Taurus, calibre .38 Special, com seis munições.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/05, termos de declaração fls. 07/08, auto de apreensão de fl. 12, boletim de ocorrência de fls. 17/19 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 14.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono os depoimentos policiais, presentes na abordagem.

“(...) QUE CONFIRMA O TEOR DO BU, OU SEJA: "DURANTE PATRULHAMENTO OSTENSIVO NO BAIRRO VALE ENCANTADO, LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRAFICO DE DROGAS, A GUARNIÇÃO A BORDO DA RP 3962 AVISTOU UM CARRO RENAULT SANDERO DE COR PRETA DE PLACA ODI-2402, COM DOIS OCUPANTES. AO PERCEBER A APROXIMAÇAO DA VIATURA O INDIVIDUO QUE SE ENCONTRAVA NO BANCO DO PASSAGEIRO DEMONSTROU-SE NERVOSO E AGITADO, MOMENTO EM QUE A GUARNIÇÃO RESOLVEU POR ABORDAR O VEICULO, APOS EMANADAS AS ORDENS DE PARADA SONORA E VISUAL O MOTORISTA, POSTERIORMENTE 1DENTIFICADO COMO RODRIGO NASCIMENTO COSTA, DE PRONTO ATENDEU E ENCOSTOU O CARRO. DURANTE A REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM POSSE DO SENHOR RAFAEL ROCHA DOS SANTOS UM REVOLVER CALIBRE 38 NUMERAÇAO K1490973, COM 06 (SEIS) MUNIÇÕES SENDO 5 (CINCO) INTACTAS E 01 (UMA) PICOTADA, COM O MOTORISTA SENHOR RODRIGO NADA DE ILICITO FOI ENCONTRADO SENDO ASSIM ESTE FOI LIBERADO NO LOCAL COM O SEU VEICULO. ARMA DE FOGO APREENDIDA FOI EXAMINADA MEDIANTE MANUSEIO, SEM MUNIÇÃO, E CONSTATADA SUA PRESTABILIDADE E CAPACIDADE DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA HUMANA. APOS OS FATOS CONSTATADOS A GUARNIÇÃO ENCAMINHOU, SEM LESOES APARENTES, O SENHOR RAFAEL ATE A SEGUNDA REGIONAL DE VILA VELHA PARA QUE A AUTORIDADE POLICIAL DE PLANTAO TOMASSE AS DEVIDAS ADMINISTRATIVAS CABIVEIS."; QUE NAO POSSUI OUTRAS INFORMAÇOES. (...)” (Depoimento do Policial Militar Alan Torres Pinto, em sede policial, à fl. 08).

Cumpre salientar que o Policial Militar Alan Torres Pinto, em juízo, corroborou todo o fato exposto em sede preliminar, ademais, reforçou que Rafael estava com a arma, municiada, em sua cintura, tendo o acusado confessado a ele que portava o armamento por estar sendo ameaçado.

Outrossim, verifica-se que o acusado confessou que portava o respectivo armamento, visto que queriam matá-lo, assim como relatou que já foi condenado anteriormente, por tráfico de drogas.

Diante de tais depoimentos, resta inconteste nos autos que o acusado estava ciente da posse e transporte da arma de fogo de uso permitido, estando sua conduta, portanto, devidamente amoldada ao tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/2003, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Por fim, quanto ao pleito defensivo pela fixação da pena-base no mínimo legal, verifico prosperar razão, uma vez que não há motivo ou circunstância para exasperação além do mínimo legal.

Isto posto, fixo a pena-base do acusado em 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, e inexistindo causas de diminuição e aumento,
fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena, como sendo semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP, visto que o réu é reincidente.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.